Tribunal: TJMT
Processo: 1001126-90.2020.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001126-90.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Lei de Imprensa, Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BRAGA VINICIUS PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 027.244.331-06 (ADVOGADO), IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM CUIABA LTDA - ME - CNPJ: 01.757.351/0001-04 (AGRAVANTE), HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA - CNPJ: 05.994.724/0001-11 (AGRAVADO), MARIA HELOISA MARTINS DOS SANTOS - CPF: 284.823.361-34 (AGRAVADO), V. B. G. dos S. (AGRAVADO), ALINE MAIZA KESSLER DOS SANTOS - CPF: 039.057.971-86 (ADVOGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CARDOZO SANTOS - CPF: 622.126.561-49 (ADVOGADO), EDESIO MARTINS DA SILVA - CPF: 345.822.741-53 (ADVOGADO), MARIA HELOISA MARTINS DOS SANTOS - CPF: 284.823.361-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO REGULAR E MENSAL DA PENSÃO JÁ FIXADA EM FAVOR DA MENOR –
INEXISTÊNCIA DE SUCESSÃO EMPRESARIAL
ENTRE IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM CUIABÁ LTDA E HOSPITAL JARDIM CUIABÁ LTDA. –
NECESSIDADE DE PAGAMENTO DAS DÍVIDAS PENDENTES
–
DECISÃO MODIFICADA
– CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Se o Hospital Jardim Cuiabá Ltda. se encontra ativo, operando suas atividades empresariais; que ambas possuem quadros societários distintos; e que a importadora não possui qualquer tipo de participação ou aproveitamento nos créditos provenientes do Hospital, e ainda, em razão da desconfiguração da sucessão empresarial, impõe-se a reforma da decisão agravada para melhor se adequar a realidades dos fatos e ao momento processual enfrentado pelas partes, para o fim de determinar que o nosocômio cumpra a obrigação de pagamento da pensão mensal devida à menor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM CUIABA LTDA., visando modificar a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da comarca de Várzea Grande que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 12406-60.2006.811.0002, movido por V. B. G. S. em face do HOSPITAL JARDIM CUIABÁ LTDA., acolheu os embargos de declaração para sanar a omissão apontada e determinar que a requerida/recorrente, no prazo de 05 dias, recoloque a autora (menor) em sua folha de pagamento para quitação regular e mensal da pensão fixada, sob pena de multa diária de R$1.000,00 para o caso de descumprimento, sem prejuízo de eventual bloqueio de valores.

Em breve síntese, o recorrente almeja a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso. No mérito, sustenta que ainda há controvérsia jurídica envolvendo as empresas Hospital Jardim Cuiabá Ltda. e Importadora a e Exportadora Jardim Cuiabá Ltda., ao passo que
“magistrado a quo está avançando indevidamente sobre o direito da AGRAVANTE, na medida em que lhe imputa a responsabilidade de pagamento por débito que deve ser exigido da empresa executada HOSPITAL JARDIM CUIABÁ LTDA., até mesmo porque pendente de julgamento o recurso que analisará a inexistência de sucessão empresarial”
.

No mais, discorre sobre a ausências dos requisitos legais para a sucessão empresarial das empresas e o risco de insegurança jurídica em face de outras decisões similares proferias pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.

Por fim, pede o provimento do recurso e o afastamento da imposição de pagamento mensal à autora.

Com o agravo junta documentos em anexo os exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles o preparo recursal na forma do art. 1.007, §4º, do CPC.

A liminar foi indeferida (Id. 33900997).

Contraminutas, nos Ids. 109346984 e 112144994, pelo desprovimento do recurso.

O Mistério Público Estadual, por meio do parecer de lavra da Ilma. Procuradora de Justiça, Dra. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, opina pelo provimento do recurso (Id. 203186170).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Extrai-se dos autos que Vitória Bárbara Gonçalves dos Santos obteve provimento jurisdicional favorável nos autos da Ação de Indenização nº 549/2006, para pagamento de pensão mensal decorrente do falecimento de seu genitor a que deu causa o hospital ora agravado.

Já em fase de Cumprimento de Sentença, no entanto, o Magistrado havia reconhecido a ocorrência de sucessão empresarial do hospital agravado pela recorrente para pagamento da referida pensão alimentícia (ID 31633962).

Interposto recurso em face dessa decisão (Agravo de Instrumento nº 1014384-07.2019.8.11.0000), esta c. Câmara de Direito Privado, por unanimidade, deu-lhe provimento parcial e declarou inexistente a sucessão empresarial ora questionada, sob os seguintes fundamentos:

“Como é cediço, existe uma ação em trâmite perante a 7ª Vara Cível desta Capital, tratando-se de Ação de Rescisão e/ou Resolução Contratual c/c Indenização por Perdas e Danos (processo nº 36004- 71.2016.811.0041, Código 1160121) – ajuizada pela Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá Ltda. em desfavor de Arilson Costa de Arruda, Fares Hamed Abouzeid Fares e Hospital Jardim Cuiabá Ltda. (“HJC”) – cujo objeto é a rescisão do contrato de arrendamento e, consequentemente, a retomada da administração da sociedade/complexo hospitalar pela Importadora.

No citado processo, foi concedida a tutela provisória de urgência para rescindir o contrato de arrendamento, devendo a parte requerida (HJC, Arilson e Fares) se abster de praticar qualquer ato de administração, gerenciamento, representação, ou qualquer outro inerente à atividade comercial do objeto em discussão.

A decisão foi mantida em sede de julgamento de recurso de agravo de instrumento (AI nº 1005012-05.2017.8.11.0000), de relatoria da Exma. Desa. Clarice Claudino da Silva, sendo determinado que a Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá Ltda., ora autora do processo em questão, reassumisse a administração do hospital.

Importante consignar que para que a operacionalização hospitalar permanecesse ativa, sem prejuízo aos pacientes internados, a Importadora recorrente acabou por assumir os contratos de trabalho e permaneceu no uso dos móveis e equipamentos hospitalares do HJC/agravado.

Desde a saída do Hospital Jardim Cuiabá Ltda. e seus sócios do imóvel localizado na Avenida das Flores, 843, Jardim Cuiabá, nesta Capital, e com a consequente continuidade das atividades hospitalares da Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá Ltda. neste mesmo local, o ora recorrido encontra-se impossibilitado de dar continuidade às suas atividades empresariais em outro local, até que se resolva a contenda judicial, e com a retomada do imóvel e continuidade da atividade hospitalar que se operou, a responsável pelos pagamentos dos débitos passou a ser também da empresa Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá Ltda., ora recorrente.

O arrendamento do estabelecimento empresarial é a operação pela qual o proprietário de um estabelecimento empresarial – empresário/arrendador, transfere para terceiro/arrendatário o uso temporário desse estabelecimento, mediante o pagamento de um valor previamente combinado.

Assim, a empresa recorrente Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá Ltda., ao se reintegrar na posse do imóvel e móveis arrendados, a fim de dar continuidade à gestão da atividade hospitalar a partir de 20/04/2018, estando o Hospital Jardim Cuiabá Ltda./agravado e seus sócios impedidos de praticar quaisquer atos de administração, gerenciamento, representação ou qualquer outro ato inerente à atividade comercial objeto da avença entre as empresas recorrentes (por força do comando judicial), deve ser responsabilizada pelo pagamento dos débitos advindos da atividade empresarial até então exercitada pelo HJC, exatamente como decidido pela decisão agravada.

Todavia, sucessão empresarial é instituto disciplinado pelo art. 1.146 do Código Civil e, para o seu reconhecimento, é indispensável que haja o trespasse, previsto no art. 1.143 do mesmo diploma legal.

O fato de ambas as empresas envolvidas na controvérsia atuarem em seguimentos assemelhados não se configura suficiente, ao menos neste momento, para o reconhecimento da sucessão, uma vez que não houve a transferência da unidade econômico-jurídica, sem a qual não há como ser reconhecida a sucessão pretendida.

Portanto, entendo pela possibilidade de inclusão da recorrente do polo passivo do feito executivo, já que assumiu por meio de decisão judicial provisória os atos de administração, gerenciamento e representação da atividade comercial outrora exercida pelo arrendatário/recorrido, contudo neste momento não há elementos seguros para o reconhecimento da sucessão empresarial discutida nos autos.

Dispositivo.

Com estas considerações, em dissonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO apenas para afastar o reconhecimento da sucessão empresarial ocorrida entre a requerida Hospital Jardim Cuiabá Ltda. e Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá Ltda., mantendo incólumes os demais termos da decisão atacada. (Voto do Relator Des. Dirceu dos Santos nos Autos nº 1014384-07.2019.8.11.0000) ”.

Na hipótese destes autos, a decisão agravada foi, entretanto, proferida após a interposição do Agravo de Instrumento nº 1014384-07.2019.8.11.0000. Trata-se de decisão que acolhe embargos de declaração para suprir omissão e determinar que a agravante reinsira o pensionamento devido à menor agravada em sua folha de pagamento, no prazo de 05 (cinco) dias (ID 31633961).

Sendo assim, considerando o reconhecimento da inexistência de sucessão empresarial por esta Câmara no Agravo de Instrumento supramencionado, esvazia-se a determinação judicial posterior no sentido de incluir a agravada VITÓRIA BÁRBARA GONÇALVES DOS SANTOS em folha de pagamento da recorrente.

Ademais, tendo em vista que a rescisão do contrato de arrendamento está
sub judice
e que houve decisão liminar, ratificada em sede recursal, no sentido de devolver à agravante, ainda que precariamente, a gestão das atividades empresariais outrora arrendadas ao Hospital Jardim Cuiabá Ltda., a responsabilidade pelos atos praticados na vigência do contrato de arrendamento cabe somente a esta.

Aliás, o próprio Hospital Jardim Cuiabá Ltda. admite, em e-mail endereçado pela direção às coordenadorias financeira e administrativa, que responderia pelas despesas e custos assumidos até 20 de abril de 2018 (data da rescisão contratual imposta por decisão judicial) (ID 31633965).

Portanto, considerando que a recorrida Hospital Jardim Cuiabá Ltda. encontra-se ativa, operando suas atividades empresariais; que ambas possuem quadros societários distintos; e que a agravante não possui qualquer tipo de participação ou aproveitamento nos créditos provenientes do Hospital Jardim Cuiabá Ltda., e ainda, em razão da desconfiguração da sucessão empresarial, impõe-se a reforma da decisão agravada para melhor se adequar a realidades dos fatos e ao momento processual enfrentado pelas partes.

Dispositivo
.

Com estas considerações,
em consonância com o parecer ministerial
, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e determinar que a agravada
Hospital Jardim Cuiaba Ltda.
cumpra a obrigação de pagamento da pensão mensal devida à
Vitória Bárbara Gonçalves Dos Santos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024